Tribunal: TJSP
Processo: 2202478-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2202478-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Agudos, em que é impetrante ANDRE
BERGAMIN DE MOURA e Paciente FABIO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202478-65.2020.8.26.0000 -Voto no 12859
2
Voto no 12.859
Habeas corpus no 2202478-65.2020.8.26.0000
Impetrante: André Bergamin de Moura
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Agudos
Paciente: Fábio Gomes
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de
pessoas e emprego de arma de fogo. Decretação da
prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum
libertatis bem demonstrados. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente
FABIO GOMES, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Agudos processo no
0000631-66.2020.8.26.0058.
Alega o digno Defensor, em síntese, que o paciente se encontra
preso cautelarmente desde 11 de agosto de 2020, sendo-lhe atribuída a
prática dos delitos tipificados no artigo 157, § 2°, inciso II, § 2°-A, inciso I
(por quatro vezes), combinado com o artigo 70, caput, 2a parte, ambos do
Código Penal porque: a) o decreto da prisão preventiva não está
fundamentado nas circunstâncias concretas do fato; b) não há
demonstração de fumus comissi delicti e o do periculum libertatis; c)
mostra-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.
Busca a revogação da prisão preventiva.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 94/99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202478-65.2020.8.26.0000 -Voto no 12859
3
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 103/110) manifestando-se pela
denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 157, §2°,
inciso II, §2°-A, inciso I (por quatro vezes), combinado com o artigo 70,
caput, 2a parte, ambos do Código Penal, porque:
“Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia
10 de junho de 2020, por volta das 17 horas, na “Imobiliária
Idêntica”, situada na Rua Treze de Maio, 120, Centro, nesta
cidade e comarca de Agudos, os denunciados ALEX
CAMARGO e FÁBIO GOMES, agindo em concurso de
propósitos e desígnios, subtraíram, para eles, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em espécie, pertence
à mencionada empresa, que é representada por seu
proprietário Ricardo Delazari Buganza".
"Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, os denunciados ALEX CAMARGO e FÁBIO
GOMES, agindo em concurso de propósitos e desígnios,
subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, 1 (um) aparelho de telefonia
celular da marca Samsung, modelo J1, pertence à Luís
Felipe Guaraldo de Mello.”
"Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local os denunciados ALEX CAMARGO e FÁBIO
GOMES, agindo em concurso de propósitos e desígnios,
subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, R$ 1.000,00 (um mil reais) em
espécie, pertence à Crislaine Moreira Garijo."
"Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, os denunciados ALEX CAMARGO e FÁBIO
GOMES, agindo em concurso de propósitos e desígnios,
subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, R$ 500,00 (quinhentos reais) em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202478-65.2020.8.26.0000 -Voto no 12859
4
espécie, pertence à Sandra Regina Oliveira.”.
A decretação da custódia cautelar foi fundamentada pela
Magistrada, que entendeu presentes a autoria e a prova da materialidade
dos delitos (fls. 229/231 da ação originária), bem como os requisitos
para decretação da prisão preventiva.
Confira-se:
“(...) Da análise dos autos, especialmente do teor dos
depoimentos policiais (fls. 05/07), das declarações das
vítimas (fls. 08/10, 118/119, 127 e 135) e reconhecimentos
fotográfico de pessoas (fls. 120, 123, 128, 131 e 136), na fase
policial, certa a existência do crime (materialidade), havendo
indícios suficientes de que os denunciados seriam os autores
do crime imputado na denúncia, cuja pena máxima privativa
de liberdade é superior a 4 (quatro) anos, a autorizar a
custódia provisória (art. 313, I, do CPP).
Com efeito, de acordo com a narrativa da denúncia e do que
se pode extrair dos elementos dos autos, a gravidade da
infração advém dos próprios fatos, na medida que a subtração
de objetos e valores das vítimas teria sido perpetrada em
comparsaria e uso de arma de fogo, em plena luz do dia. A
isso, acresça-se ameaças extensivas a várias pessoas,
circunstância objetiva e reveladora que os denunciados, sem
quaisquer temores ou freios, apresentam personalidades com
dificuldades para o convívio pacífico em sociedade.
Ademais, não bastasse o desassossego que o delito de roubo
traz para a sociedade, especialmente em cidades de pequeno
porte, certo é que os acusados apresentam envolvimentos
policiais anteriores (fls. 191/206 e 208/228), inclusive
condenações decorrentes de atividade criminosa. Isso reforça
a conclusão de que a prisão cautelar, ao menos nesta fase, se
faz mesmo necessária para garantia da ordem pública.
Além disso, importante apontar que acusado FÁBIO encontra-
se em Livramento Condicional, com soltura recente
(29/01/20 - fl. 198 e 207), enquanto ALEX encontra-se em
cumprimento de pena Regime Aberto (fl. 217 e 228),
benefício obtido em 18/07/19. No entanto, sem freios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202478-65.2020.8.26.0000 -Voto no 12859
5
acreditando na impunidade, no curto espaço de tempo, não
tardaram a voltar à prática delitiva, tudo indicando a
dificuldade de ambos em aceitar regras e observar normas
mínimas de convivência social.
Relevante, também, ser assegurada a instrução criminal
porque,
diante
das
circunstâncias já destacadas, se
permanecerem em liberdade, não se pode afastar a ocorrência
de ameaças as vítimas e testemunhas, durante a instrução
criminal, vez que, notória a dificuldade de ofendido, nessa
espécie de crime, em trazer a juízo esclarecimentos sem
temores, sendo claros os embaraços à persecução criminal.
Por fim, não é demais destacar que em sendo procedente a
pretensão punitiva estatal, há efetiva possibilidade de
condenação ao cumprimento inicial da pena em regime
inicial fechado, porque reincidentes, razão pela qual, também,
a manutenção no cárcere consiste em garantia para aplicação
da lei penal, até porque, conforme informações da autoridade
policial responsável pelas investigações (fl. 180), "eis que
ambos se evadiram".
Desta feita, considerando as circunstância já explicitadas,
fundamenta-se a prisão dos denunciados FABIO GOMES e
ALEX CAMARGO, qualificados nos autos, nos precisos
termos dos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de
Processo Penal, tudo a fim de garantir a ordem pública, a
instrução criminal e futura aplicação da lei penal.”

Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da
prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
A materialidade e os indícios de autoria dos crimes restaram
demonstrados pelo boletim de ocorrência (fls. 12/16 da ação originária)
e pelos autos de reconhecimento fotográfico (fls. 123 e 131 da ação
originária).

Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis.
No caso em tela, segundo os documentos juntados com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202478-65.2020.8.26.0000 -Voto no 12859
6
impetração, o paciente juntamente com o corréu Alex ingressaram na
imobiliária e, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram dinheiro
do estabelecimento comercial e das vítimas Crislaine e Sandra, além do
telefone celular do ofendido Luís Felipe. Os agentes ordenaram, ainda,
que os ofendidos permanecessem no interior do banheiro.
Assim, a manutenção da custódia se justifica, então, na elevada
ousadia demonstrada com a conduta, praticada com grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo e durante livramento
condicional, situação que evidencia a necessidade de acautelar o meio
social, evitando-se a reprodução de fatos criminosos de mesma natureza
e gravidade.
Nesse contexto, mostram-se insuficientes a aplicação das
medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.
No tocante à alegação de inocência do paciente, cabe registrar
que ele foi reconhecido fotograficamente pelas vítimas Sandra e Luís
Felipe, como sendo o agente que portava a arma de fogo (fls. 123 e 131
da ação penal). Além disso, trata-se de matéria referente ao mérito da
ação penal, que depende da análise aprofundada de todos os elementos
de prova, hipótese que foge à estreita via cognitiva do habeas corpus.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator